Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-85.2021.8.11.0046
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELDA VANIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 005.567.701-02 (RECORRENTE), DENNS DEIVY SOUZA GARATE - CPF: 521.922.372-00 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. UNIDADE CONSUMIDORA NO ESTADO DA RONDÔNIA. COBRANÇA INDEVIDA. 41 INSCRIÇÕES. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais, em que, a parte autora ELDA VANIA RIBEIRO DE OLIVEIRA alega, ter sofrido
41 inscrições indevidas
totalizando o valor de
R$ 8.379,98
(oito mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), referente a unidade consumidora no 12051560, na cidade de Nova Mutum Paraná/RO.

2.

Afirma que, é beneficiária do INSS, reside na cidade de Campos de Júlio/MT, desde o ano de 1991, que existem cobranças desde o ano de 2011, em seu nome, todavia, a Requerente jamais pactuou contrato para fornecimento de energia elétrica na referida cidade e endereço.

3.

A reclamada assevera que, a autora iniciou seu vínculo com a Energisa Rondônia, no dia
06/07/2011
, no que se refere à unidade consumidora de número 1.205.156-0, localizado a rua RIO MADEIRA, S/N, Nova Mutum Paraná – RO. Solicitação foi realizada através da O.S 007.750.197. Contudo, na data
15/07/2015
, o Sr. Jose Cicero Rodrigues de Matos compareceu em uma loja de atendimento apresentando escritura pública do imóvel para solicitar transferência de titularidade.

4.

Proferida
sentença de mérito que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
, e condenou a reclamada a declarar a inexistência do débito, retirar a restrição, e pagar a título de danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Insurgência da autora requerendo a majoração do dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5.

Reclamada que, não faz provas de suas alegações, deixando de anexar contrato assinado, ou qualquer documento capaz de comprovar a legalidade da cobrança. Ademais, afirma que, em 15/07/2015, terceiro, por nome de Jose Cicero Rodrigues de Matos compareceu em uma loja de atendimento apresentando escritura pública do imóvel para solicitar transferência de titularidade, no entando, ainda que conseguisse comprovar tal alegação, é possivel verificar no extrato de negativção que, os débitos cobrados se referem ao ano de 2017, 2018, 2019 e 2020, portanto, posterior a alegada troca de titularidade, sequer comprovada.

6.

Mostra-se devida a majoração do
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos,
considerando o valor total das inscrições (41), e ainda, o fato de serem as únicas que pesavam sobre o nome da parte autora.

7.

Sentença reformada parcialmente, para majorar o valor dos danos morais.

8.

Recurso conhecido e provido.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

declaração de inexistência de débito e
relação jurídica
.

A parte autora/recorrente interpôs recurso requerendo a majoração da condenação em danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões a reclamada requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, em que a parte Autora alega ter sofrido alega, ter sofrido
41 inscrições indevidas
totalizando o valor total de
R$ 8.379,98
(oito mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), referente a
unidade consumidora no 12051560, na cidade de Nova
Mutum

Paraná/RO.

Afirma que, é beneficiária do INSS, reside na cidade de campos de Júlio/MT, desde o ano de 1991, que existem cobranças desde o ano de 2011 em seu nome, todavia, jamais pactuou contrato para fornecimento de energia elétrica na referida cidade e endereço.

A reclamada assevera que, a autora
iniciou seu vínculo com

a Energisa Rondônia, no dia
06/07/2011
, no que se refere à unidade

consumidora de número 1.205.156-0, localizado a rua RIO MADEIRA, S/N,

Nova Mutum Paraná – RO.

Solicitação foi realizada através da O.S 007.750.197
. Contudo, na
data
15/07/2015
a Sr. Jose Cicero Rodrigues de Matos compareceu

em uma loja de atendimento apresentando escritura pública do
imóvel
para

solicitar
transferência
de titularidade
.

Sobreveio sentença de procedência parcial em que o juiz de 1o grau concedeu à parte Autora, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A parte Autora, por sua vez, interpôs Recurso Inominado, visando pela majoração dos danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, na qual invoca os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Analisando detidamente os autos, bem como, as provas anexas, entendo que o valor da condenação a título de indenização por danos morais, não guarda consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade utilizados por este Colegiado, para situações semelhantes.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Verifica-se nos autos que, a parte autora possuia apenas as 41 inscriçoes discutida nos autos, no valor total de R

total de R$ 8.379,98 (oito mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos)
.

Dessa forma, demonstrado a ocorrência do dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte Recorrente em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela Recorrida, sendo desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Reputo justa e razoável a
MAJORAÇÃO da condenação da Recorrida ao pagamento da importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
o recurso interposto por
ELDA VANIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
,
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
majorar o valor da indenização por dano moral
para quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,

mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021